Tribunal: TJSP
Processo: 2022453-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora de bem imóvel – Alegação de bem de família em sede de impugnação – Acolhimento - Inconformismo – Documentos anexados que comprovam que o imóvel indicado à penhora serve de residência ao executado e à sua família – Certidão de Oficial de Justiça dotada de fé pública que confirma a informação - Ausência de provas da existência de outros bens em nome do

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora de bem imóvel – Alegação de bem de família em sede de impugnação – Acolhimento - Inconformismo – Documentos anexados que comprovam que o imóvel indicado à penhora serve de residência ao executado e à sua família – Certidão de Oficial de Justiça dotada de fé pública que confirma a informação - Ausência de provas da existência de outros bens em nome do executado - Valor vultoso do bem que não descaracteriza o instituto do "bem de família" – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022453-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UTOBRAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, é agravado RICARDO CARDOSO MENDONÇA DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2022453-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45464
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45464
AGRV.No: 2022453-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : UTOBRAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
AGDOS. : RICARDO CARDOSO MENDONÇA DE BARROS.
INTER. : ALB VEÍCULOS ESPECIAIS.
*Cumprimento de sentença – Penhora de bem imóvel
Alegação de bem de família em sede de impugnação
Acolhimento - Inconformismo Documentos anexados que
comprovam que o imóvel indicado à penhora serve de
residência ao executado e à sua família Certidão de Oficial
de Justiça dotada de fé pública que confirma a informação -
Ausência de provas da existência de outros bens em nome
do executado - Valor vultoso do bem que não descaracteriza
o instituto do “bem de família” Decisão mantida Recurso
não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls.91/93 (...Ante o exposto,
acolho a impugnação à penhora de fls.799/803, para
reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel citado
(fls.803), em que o impugnante reside e acima
identificado, com espeque no previsto no art.1o, da Lei
8009/90, desconstituindo-se imediatamente e com urgência,
à luz do art.4o do CPC, a penhora ora referida em tais
fls.803 nestes autos e que havia sido deferida em
fls.790/791, expedindo-se o necessário em tal sentido e
servindo esta, assinada digitalmente, de mandado/ofício.
Por decorrência de tal decisão manifeste-se a parte
exequente em cinco dias acerca da sequência desta
execução,
requerendo
o
que
direito.
Int.),
que
desconstituiu a penhora que havia recaído no imóvel de
matrícula no 64.191, localizado em São Paulo, ante o
acolhimento em sede de impugnação da alegação de bem de
família.
Sustenta que o imóvel penhorado possui
valor vultoso (R$ 5.700.000,00) e taxa de condomínio
mensal de R$ 6.733,33, sendo que ainda que seja leiloado
e arrematado, com o valor remanescente o agravado poderá
adquirir dezenas de imóveis. Alega que a execução tramita
a 11 anos e que o executado se utiliza de manobras legais
para se esquivar de sua responsabilidade. Afirma que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2022453-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45464
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
abuso
ao
direito
da
impenhorabilidade,
violando o
princípio da boa-fé objetiva. Informa que conforme
pesquisa efetivada na ARISP, o agravado possuía diversos
imóveis, porém, no transcorrer da ação dilapidou seu
patrimônio. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O
agravante
propôs
incidente
de
cumprimento de sentença, visando a cobrança do valor de
R$ 164.475,49 (atualizado até agosto de 2009) em face da
empresa ALB Veículos Especiais.
Realizadas diligências para a localização
de
bens
passíveis
de
constrição,
todas
restaram
infrutíferas, o que ensejou a propositura do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, com pedido de inclusão no polo passivo da
execução do sócio Ricardo Cardoso Mendonça de Barros.
O incidente foi acolhido e foram feitas
novas diligências para localização de bens, agora em nome
do co-executado Ricardo Cardoso, que restaram positivas,
com a localização do imóvel sito à Rua Marcos Melega, no
150, 7o andar, apto.71, bairro de Alto de Pinheiros, São
Paulo, de matrícula no 64191, registrado na 10o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo (fls.781/784 dos
autos).
Houve
pedido
de
penhora,
que
restou
acolhido pelo magistrado.
O
executado
apresentou
impugnação
às
fls.49/60, alegando que se trata de bem de família, sendo
que reside no imóvel há 17 anos, conforme documentos
anexados aos autos.
O
magistrado
após
a
manifestação
do
exequente, acolheu o pedido de desconstituição da penhora
efetivada e determinou a imediata liberação do bem
(fls.91/93).
É contra essa r. decisão que o exequente
demonstra seu inconformismo e em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
A tese de impenhorabilidade do bem imóvel
está prevista no artigo 1o da Lei no 8.009, de 29 de
março de 1990, que dispõe que o imóvel residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2022453-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45464
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei.
A instituição do bem de família tem por
objetivo, colocar a família a salvo de dívidas futuras,
não trazendo qualquer restrição ao valor do imóvel, que
não poderá ser penhorado, a menos que haja fraude contra
credores, ou mesmo impostos impagos, no decorrer da
instituição.
“O bem de família constitui-se em uma
porção de bens que a lei resguarda com as características
da inalienabilidade e impenhorabilidade. A finalidade
desse instituto é a proteção da família, proporcionando-
lhe abrigo seguro. Trata-se de um instituto que permite
que o chefe de família destine um imóvel para domicílio
desta,
protegendo-a
contra
execuções
por
dívidas
posteriores à instituição, com ressalva das execuções
fiscais relativas ao próprio imóvel” (Comentários ao
artigo 70 do Código Civil).
“...Constitui bem de família, à luz dos
artigos 1° e 5° da Lei no 8.009/90, o único imóvel do
devedor, no qual está edificada a casa residencial do
casal ou da entidade familiar” (Tribunal de Alçada de
Minas Gerais TAMG - Apelação Cível no 276.194-6).
No caso, apesar das informações trazidas
aos autos de que tanto o executado pessoa física, quanto
a pessoa jurídica de que é sócio, se furtam a pagar o
débito existente desde agosto de 2009, os documentos
anexados aos autos às fls.52/61, especialmente a certidão
de Oficial de Justiça de fls.61, que possui fé pública,
demonstram que o executado reside no imóvel mencionado
com sua família.
Ademais,
não
há
qualquer
prova
da
existência de outros bens imóveis em seu nome e aptos à
penhora, o que autoriza a aplicação da proteção legal da
Lei 8009/90.
A discussão acerca da venda de bens
durante o trâmite da execução não pode ser trazida ao
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2022453-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45464
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Portanto, denota-se que o legislador teve
por finalidade, assegurar à família um local para
moradia, sendo impenhorável o único imóvel utilizado pelo
casal, com finalidade familiar, e utilizado para moradia
permanente. É de se ressaltar que a legislação específica protege a família do executado,
impossibilitando que a penhora recaia sobre o único
imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia
permanente, conforme jurisprudência unânime de nossos
tribunais.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO À PENHORA BEM DE FAMÍLIA Decisão
agravada que determina o levantamento da penhora que
recaía sobre imóvel do executado Acolhida a alegação de
que o imóvel constrito nos autos é utilizado como
residência do agravado e de sua entidade familiar, sendo
abrangido, assim, pela impenhorabilidade conferida pela
Lei no 8.009/90 Documentos que corroboram esta realidade
fática Mandado de constatação que chega a mesma conclusão
Ademais, ainda que residisse em local diverso, os
elementos probatórios colacionados aos autos denotam que
o imóvel penhorado é o único de sua propriedade Encontra-
se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça a orientação de que não descaracteriza automaticamente o instituto do bem de família a
constatação de que o grupo familiar não reside no único
imóvel de sua propriedade ELEVADO VALOR DO BEM Hipótese
que não descaracteriza a proteção legal conferida ao
imóvel residencial da entidade familiar Precedentes desta
Corte Decisão agravada integralmente mantida Negado
provimento.(
Agravo
de
Instrumento
no
2015758-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, São
Paulo, 28 de fevereiro de 2020. HUGO CREPALDI Relator).
“CIVIL

BEM
DE
FAMÍLIA

A
impenhorabilidade resultante da Lei 8009 de 1990, supõe
que o imóvel sirva de residência ao devedor ou a alguém
de sua família. Recurso especial não conhecido” (STJ 3a
Turma
RESP 339.766/SP -Rel. Min. Ari Parglender, DJ
24.03.2003).
Por fim, cabe mencionar ainda, que a Lei
no 8.009/90 não prevê exceção à impenhorabilidade em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2022453-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45464
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
de elevado valor do imóvel familiar, sendo tal argumento
incabível para afastar a proteção legal conferida ao
único imóvel possuído pelo agravado.
RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE COBRANÇA POR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E
MELHORIAS DE LOTEAMENTO - PRETENSÃO DE PENHORA DO ÚNICO
BEM DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-
SE DE IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR) - TRIBUNAL A QUO QUE
MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DA UNIDADE
HABITACIONAL INDIVIDUAL ANTE O NÃO ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES
DE
EXCEÇÃO
À
ALUDIDA
GARANTIA
(IMPENHORABILIDADE). IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese:
Controvérsia
envolvendo
a
possibilidade
de
reinterpretação do instituto da impenhorabilidade do bem
de família com vistas a alargar as hipóteses limitadas,
restritas e específicas de penhorabilidade descritas na
legislação própria, ante a arguição de que o imóvel é
considerado
de
alto
valor.
1.
O
bem
de
família
obrigatório está disciplinado na Lei no 8.009/90 e surgiu
com o objetivo de proteger a habitação da família,
considerada,
pela
Constituição
Brasileira,
elemento
nuclear da sociedade. 2. Em virtude do princípio da
especificidade "lex specialis derogat legi generali",
prevalece a norma especial sobre a geral, motivo pelo
qual, em virtude do instituto do bem de família ter sido
especificamente
tratado
pelo
referido
ordenamento
normativo, é imprescindível, tal como determinado no
próprio diploma regedor, interpretar o trecho constante
do caput do artigo 1o "salvo nas hipóteses previstas
nesta lei", de forma limitada. Por essa razão, o
entendimento do STJ é pacífico no sentido de que às
ressalvas
à
impenhorabilidade
ao
bem
de
família
obrigatório, é sempre conferida interpretação literal e
restritiva. Precedentes. 3. A lei não prevê qualquer
restrição à garantia do imóvel como bem de família
relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime
jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou
seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo
não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da
proteção conferida aos bens de família consoante os
ditames da Lei 8009/90. 4. O momento evolutivo da
sociedade brasileira tem sido delineado de longa data no
intuito de salvaguardar e elastecer o direito à
impenhorabilidade ao bem de família, de forma a ampliar o
conceito e não de restringi-lo, tomando como base a
hermenêutica
jurídica
que
procura
extrair
a
real
pretensão do legislador e, em última análise, a própria
intenção da sociedade relativamente às regras e exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2022453-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45464
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
aos direitos garantidos, tendo sempre em mente que a
execução de crédito se realiza de modo menos gravoso ao
devedor consoante estabelece o artigo 620 do CPC/73,
atual 805 no NCPC. 5. A variável concernente ao valor do
bem, seja perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou
ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não
afasta a razão preponderante justificadora da garantia de
impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime
da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família,
garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência.
6. Na hipótese, não se afigura viável que, para a
satisfação do crédito, o exequente promova a penhora,
total, parcial ou de percentual sobre o preço do único
imóvel residencial no qual comprovadamente reside a
executada e sua família, pois além da lei 8009/90 não ter
previsto ressalva ou regime jurídico distinto em razão do
valor econômico do bem, questões afetas ao que é
considerado luxo, grandiosidade, alto valor estão no
campo nebuloso da subjetividade e da ausência de
parâmetro legal ou margem de valoração. 7. Recurso
especial desprovido. (REsp no 1.351.571/SP, Quarta Turma,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJ: 27/09/2016; grifou-se).
PENHORA - Imóvel - Determinação para
continuidade da penhora e da avaliação, com a subrogação
da impenhorabilidade no sobejante da arrematação -
Insurgência
-
Cabimento
-
Valor
vultoso
que
não
descaracteriza o instituto do “bem de família” - Decisão
reformada - Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2052832-49.2018.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Álvaro Passos, DJ: 23/05/2018;
grifouse).
Portanto,
necessária
a
manutenção
da
decisão agravada que determinou o levantamento da penhora
em razão da proteção ao bem de família.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator